Tribunal: CARF
Processo: 15540.000045/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável, não ocorrendo cerceamento de defesa no indeferimento de diligência/perícia no lançamento efetivado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430 que inverte o ônus da prova e torna obrigação do contribuinte produzir a prova. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000045/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.060 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
HORACIO PEREZ FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos
bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos
motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável, não ocorrendo cerceamento de defesa no indeferimento de
diligência/perícia no lançamento efetivado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430
que inverte o ônus da prova e torna obrigação do contribuinte produzir a prova.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000045/2009-91
Fl. 3904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000045/2009-91

elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 3.887/3.900), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 3.871/3.882), proferida em sessão de 21/11/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-50.807, da 19.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 3905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000045/2009-91

no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 108/122), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AJUSTE ANUAL
Dada sua natureza complexiva, o fato gerador do imposto de renda da pessoa física, que
abarca, em regra, a universalidade das rendas auferidas ao longo do ano-calendário,
incluídos os rendimentos reputados omitidos por presunção legal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA.
A possibilidade de realização de diligências, previstas na legislação do processo
administrativo fiscal, não se presta a suprir a omissão do interessado em instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2004, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 4; 6/9;
12/13; 95) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 10/11), tendo o contribuinte sido
notificado em 30/01/2009 (e-fl. 99), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, que
implicou a lavratura do Auto de Infração de fls. 06/09, acompanhado dos
demonstrativos de fls. 12/13, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2004, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante
1.785.655,85, assim discriminado: R$ 796.385,63, referente ao imposto; R$ 391.981,00,
referente aos juros de mora, calculados até 30/12/2008; e R$ 597.289,22, referente à
multa proporcional.

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08/09), o
procedimento fiscal apurou a infração de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, descriminados nas planilhas de fls.
59/75, cujos valores, consolidados mensalmente, seguem discriminados abaixo:
Mês
Infrações (R$)
JAN
263.018,64
FEV
171.184,62
MAR
211.245,57
ABR
175.155,11
MAI
179.438,25
JUN
179.048,14
JUL
256.637,49
AGO
234.020,14
SET
246.908,13
OUT
261.722,23
NOV
302.053,49
DEZ
420.834,14
Totais em R$
2.901.265,95

A ação fiscal acima referida encontra-se relatada no Termo de Constatação, às de
fls. 10/11, relevando destacar as intimações de fls. 58/75 e 77/94, dirigidas ao
Fl. 3906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000045/2009-91

contribuinte, no curso da ação fiscal, para fins de comprovação de créditos bancários,
que deram origem à formação da presunção de omissão de rendimentos, em face da
omissão do sujeito passivo em realizar a comprovação requerida.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado da autuação em 30/01/2009 (fls. 99/101), o contribuinte requereu,
por intermédio de seu procurador (mandato às fls. 104), acesso aos documentos dos
autos, conforme petição de fls. 103, sendo-lhe fornecidas cópias, vide fls. 106.

Às fls. 108/122, impugnação ofertada pela defesa, recepcionada na unidade local
da RFB, cujas teses seguem sumariadas:

a) argui a nulidade do lançamento, em face da violação do sigilo bancário;

b) argui nulidade do lançamento vez que o crédito tributário foi apurado com
base no fato gerador ocorrido em 31/12/2004, e não mensalmente, violando o disposto
no § 4.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/96;

c) alega que o contribuinte possui documentos hábeis e idôneos para demonstrar
a inocorrência do fato gerador;

d) aduz que, “no ano calendário de 2004 o contribuinte figurava como sócio das
sociedades empresárias F.E. LANCHONETE NITERÓI LTDA (CNPJ 27.../0001-44),
EDUCANDO ICARAÍ LANCHES LTDA (CNPJ 04.../0001-10), BOA VISTA LANCHES
LTDA. (CNPJ 06.../0001-04), MOCANA LANCHONETE LTDA. (CNPJ 02.../0001-90),
TENEBOM
CENTRO
LANCHES
LTDA
(CNPJ
05.../0001-05),
MOCANA
LANCHONETE LTDA. (CNPJ 02.../0002-70) e BOA VISTA LANCHES LTDA.
(06.../0002-95), que juntas constituíam um grupo de lanchonetes conhecidas pelo nome
de fantasia ‘COMPÃO’ e de onde provieram, rigorosamente, os recursos lançados a
crédito nas aludidas contas correntes do contribuinte e em benefício das quais –
empresas – foram destinadas todas as quantias lançadas a débito para pagamento de
dividas junto prestadores de serviços diversos”.

e) alega que “por ignorar as consequências que poderiam advir dessa esdrúxula
autorização ou por má orientação, o certo é que o contribuinte permitiu que o
movimento bancário, fruto de receitas e despesas das pessoas jurídicas que giravam
seus negócios sob o nome de fantasia ‘COMPÃO’, inscritas no CNPJ sob os números
(...) transitasse livremente por suas contas correntes, ora a crédito ora a débito, sem
avaliar as consequências que poderiam advir desse procedimento”;

f) apresenta planilha, acompanhada de farta documentação (notas fiscais de
fornecedores, faturas de empresas concessionárias de serviços públicos, e outros),
discriminando débitos efetuados nas referidas contas correntes, em valores superiores as
R$ 1.000,00, vinculando-os a pagamentos de dívidas contraídas pelas “empresas
COMPÃO”, o que demonstraria que “todo o numerário creditado naquelas contas
correntes foi utilizado no pagamento de dividas contraídas pelas empresas ‘COMPÃO’,
não ensejando, por conseguinte, acréscimos patrimoniais ou disponibilidade econômica
ou jurídica de renda ou proventos que pudessem dar ensejo ao fato gerador do imposto
lançado”;

g) aduz que, “provado que o destino dos recursos foi o pagamento de
fornecedores e prestadores de serviços, as declarações firmadas por todas essas
sociedades empresárias ‘COMPÃO’ (encadernadas em anexo) fazem prova de que os
recursos ingressados nas contas correntes do contribuinte migraram dos seus caixas”.

h) Ao final requer a realização de diligência e perícia, com fundamento no artigo
16, inciso IV, do Decreto n.o 70.235/72, nos seguintes termos:

a) Diligência a ser determinada por Vossa Senhoria com vistas a demonstrar que
também os débitos de valores inferiores a R$ 1.000,00, ocorridos nas contas correntes
do Peticionário, destinaram-se ao pagamento de dívidas do grupo ‘COMPÃO’;
Fl. 3907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000045/2009-91

b) Perícia contábil a ser procedida pela perita Mônica Nogueira de Carvalho,
inscrita no CRCRJ sob o n.o 08365204 e escritório, nesta cidade, na Rua Luiz Leopoldo
Fernandes Pinheiro n.o 572, sala 701, ou outro profissional da confiança de Vossa
Senhoria, a quem se dirige um único quesito expresso na seguinte indagação:

Todos os depósitos lançados nas contas correntes números ... e ..., mantidas pelo
Impugnante junto ao HSBC no curso do ano-calendário 2004 e reputados pela
autoridade fiscal como omissão de rendimentos, tiveram como origem o produto
financeiro auferido pela venda de produtos comercializados nas lanchonetes
‘COMPÃO’, CNPJ's 27.../0001-44; 05.../0001-05, 06.../0001-04, 02.../0001-90,
02.../0002-70, 06.../0002-95 e 04.../0001-10 tendo como contrapartida a liquidação de
compromissos financeiros dessas mesmas sociedades empresárias.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 13/05/2013, e-fl. 3.885, protocolo recursal em 27/05/2013,
e-fl. 3.887, e despacho de encaminhamento, e-fl. 3.902), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
Fl. 3908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000045/2009-91

110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade e diligência/perícia
Observo que o recorrente alega vício insanável. Argumenta que os recursos não
lhe pertencem, sendo de sua empresa. Questiona o procedimento fiscal. Invoca cerceamento de
defesa e diz que a prova pericial/diligência não ocorreram e que se impõem. Ainda pontua que o
lançamento em 31 de dezembro e não mensalmente seria caso de nulidade.
Pois bem. A prova dos autos ou o procedimento não são ilegais.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de
regência. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Lado outro, o art. 42 da Lei n.o 9.430 não foi declarado inconstitucional.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Fl. 3909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000045/2009-91

Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Lado outro, a alegada preliminar de nulidade por força do crédito tributário ter
sido apurado com base no fato gerador ocorrido em 31/12/2004, e não mensalmente, não viola o
disposto no § 4.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, inclusive o tema é sumulado no CARF – Súmula
CARF n.o 38: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário.”
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Noutro vértice, no que tangencia a alegação de que o lançamento deveria ser
mensal ao invés de anual em 31 de dezembro, não se pode olvidar do enunciado da Súmula
CARF n.o 38, nestes termos: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.”
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade ou vício insanável. A temática, em realidade, deve ser discutida no mérito.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
Fl. 3910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000045/2009-91

rendimentos, em procedimento autorizado por lei (Lei n.o 9.430, art. 42), não assistindo razão a
recorrente em suas argumentações.
Em complemento, no que tangencia a prova pericial ou diligência, tenho que não
vejo qualquer equívoco na decisão objurgada ao indeferir o requerimento postulado, que também
se impõe nessa fase recursal.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador e não é o caso em concreto. Neste contexto,
a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
diligência/perícia. Não há nos autos, para o caso de autuação lastreada na análise de extratos
bancários, necessidade da prova pericial postulada. O necessário é exibir prova hábil e idônea,
concatenada e apresentada de forma individualizada e lógica a demonstrar e comprovar
individualizadamente e segregadamente cada depósito bancário identificado pela fiscalização
sobre o qual houve intimação para demonstração da origem.
O recorrente é quem pode e deve produzir provas acerca das origens dos depósitos
bancários objetos de autuação, demonstrando precisamente a origem (fonte) dos créditos e a
natureza destes e apresentando estes elementos de forma hábil e idônea, de modo individualizado
e fundamentado em elementos de prova documental eficazes.
Se não fez uma produção de prova eficaz, não cabe realização de
perícia/diligência para sanar a falta. Ora, o contribuinte não pode, efetivamente, pretender suprir,
mediante diligência ou perícia, um ônus probatório que lhe compete atender de forma
satisfatória. Lado outro, a análise dos documentos colacionados se dará no mérito.
Veja-se que o Decreto n.o 70.235, de 1972, regulamenta os requisitos obrigatórios
para possibilitar a efetivação de diligências, sendo que a inobservância deles acarreta no
indeferimento do requerimento. A matéria está posta no disciplinamento da impugnação,
enquanto instrumento de defesa do contribuinte, mas é aplicável na fase recursal por se tratar de
norma geral do processo administrativo fiscal. Observe-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1.o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 3911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000045/2009-91

Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo da Empresa.
Aplicação da sistemática do IRPJ, configuração de erro material.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
empresa de sua propriedade. Sustenta que juntou diversos documentos.
Fl. 3912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000045/2009-91

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado e inconteste, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar
documentação hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o
recorrente não comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal e probatória fidedigna, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
Fl. 3913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000045/2009-91

se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

A defesa limita-se a afirmar que os créditos bancários lançados em suas contas
correntes, cuja origem foi reputada não comprovada, decorreria da utilização dessas
contas para fins de movimentação bancária de sociedades empresárias, das quais
figurava como sócio, de modo que tanto os créditos, como os débitos lançados,
decorreriam dessa atividade empresarial. Para fins de comprovação dessas alegações
juntou farta documentação, consubstanciada em planilha e documentos anexos, às fls.
217/3781, a título de comprovação de pagamentos de dívidas das referidas sociedades.

Com efeito, o contribuinte não juntou aos autos nenhum documento apto a
comprovar a origem dos créditos lançados em suas contas correntes, limitando-se a
juntar documentos pertinentes ao destino dado aos recursos, o que não atende à
exigência legal de se comprovar, de forma individualizada, os créditos bancários, na
forma que lhe foi demandada no curso da ação fiscal, conforme intimações às fls. 58/75
e 77/94. Observe-se que a utilização da conta bancária do contribuinte, para fins de
pagamento de dívidas de pessoas jurídicas, não autoriza a concluir que os depósitos
bancários também decorrem, total ou parcialmente, dessa atividade.

Registre-se, ainda, a existência de jurisprudência consolidada, no âmbito do
Conselho Administrativo Fiscal – CARF, conforme Súmula n.o 32, in verbis:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros (Súmula CARF No 32).

Do exposto, considerando que os créditos bancários em referência foram
lançados, efetivamente, em conta bancária do impugnante, caberia somente a ele
comprovar, efetivamente, a origem desses recuos. Dessa forma, impões a manutenção
da infração.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração das origens, conforme bem detalhado nos termos fiscais colacionados nos
autos, especialmente no termo de constatação. Ademais, em caso análogo, decorrente da mesma
fiscalização, este Colegiado se debruçou sobre a matéria e entendeu correto o lançamento, na
forma do Acórdão CARF n.o 2202-007.862, julgado em 02/02/2021 (Processo n.o
15540.000863/2008-11), com votação unânime.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da empresa e que
deve haver a equiparação das pessoas físicas às pessoas jurídica, aplicando-se a sistemática do
IRPJ, sob pena de erro material, bem como de que haveria erro na aplicação da presunção legal
com arbitramento, não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação das
origens dos valores diretamente a atividade empresária e não o faz de forma hábil e idônea
individualizadamente e com cotejo analítico com a planilha apresentada pela fiscalização.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Fl. 3914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000045/2009-91

Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Fl. 3915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000045/2009-91

Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade, mantenho o indeferimento de
diligência/perícia e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 3916
DF CARF MF
Documento nato-digital